Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708760-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: TOTALCERTO SERVICOS DE APLICACAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Unimed Nacional - Cooperativa Central em face da r. sentença (ID 71980371) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Totalcerto Serviços de Aplicação e Hospedagem na Internet Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de manter o plano de saúde do Autor e ao pagamento de indenização por danos morais. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 72156563), a Apelante afirmou que a intimação da r. sentença foi direcionada à parte ré, e não ao advogado cadastrado nos autos. Alega que, por isso, o ato deve ser declarado nulo e requer a devolução do prazo processual. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. O Apelante suscita nulidade no ato da intimação da sentença, ao argumento de que a intimação foi dirigida à empresa Ré, e não ao patrono. Todavia, sem razão. Inicialmente ressalte-se que é fato notório que, na aba de expedientes do PJe, os prazos processuais são indicados em relação à parte a que se referem. Dessa forma, a captura de tela colacionada ao corpo da petição que argumenta pela tempestividade do recurso (ID 72235003) é inadequada para demonstrar que “o ato fora direcionado diretamente para a parte ré”, uma vez que o advogado possui ciência da operacionalidade do sistema eletrônico. Acrescente-se que, como demonstrado na mencionada petição, o advogado já se encontrava cadastrado nos autos no momento da prolação da sentença. Inclusive, frise-se que consta como único patrono da parte ora Apelante. Além disso, a alegação do vício não foi devidamente comprovada pelo Recorrente, que não trouxe aos autos elementos suficientes a indicar que a intimação da r. sentença padeceria de nulidade. No caso, a parte Apelante se limitou a acostar foto da aba de expedientes, instrumento inadequado para demonstrar a nulidade suscitada, mormente quando explícito o registro de ciência pelo sistema. Diante disso, não há falar em nulidade na intimação. Nota-se que o Recorrente está credenciado como parceiro para expedição eletrônica. Portanto, cediço que o prazo dele é computado a partir da ciência via sistema eletrônico, e não da publicação no DJe, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” (grifou-se) Em complemento, dispõe o art. 1.003 do CPC/15 que “o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”. No caso concreto, a r. sentença foi proferida em 19/2/2025, mesma data em que houve expedição eletrônica. Constata-se que o advogado não manifestou ciência da r. sentença e, ao decurso de 10 (dez) dias previsto na Lei no 11.419/2006, foi automaticamente intimado. Confira-se registro na aba de expedientes no PJe - 1o Grau: Desse modo, tendo em vista que automaticamente se registrou ciência da r. sentença proferida em 6/3/2025, via sistema, o último dia para a interposição do recurso seria 27/3/2025. A Apelação, todavia, foi protocolizada apenas em 4/4/2025 (ID 71980381). Portanto, uma vez que a Apelação foi protocolizada fora do prazo recursal, e inexistindo nulidade a ser declarada, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator